Tribunal: TJMT
Processo: 1009571-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009571-97.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SEVERINO ALVES MARTINS.
AGRAVADA: NATALIE ZERWES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEVERINO ALVES MARTINS, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada no 1000325-44.2020.8.11.0011, ajuizada em desfavor de NATALIE ZERWES, deferiu o pedido de retirada da restrição do bloqueio via Renajud MIS/CAMIONETA marca JEEP/COMPASS LIMITED F, ano/modelo: 2018/2018, placa:QCM5655, Renavam: 01152428966, chassi 98867513WJKH79598.
Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser reformada para que seja determinada a garantia do Juízo, a fim de evitar futuros problemas processuais e até mesmo de recebimento da dívida.
Alega que a decisão carece de fundamentação jurídica e documental, porque não ficou evidenciado nos autos que a agravada possui bens passíveis de penhora.
Deste modo pugna, preliminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, determinando, por via de consequência, a suspensão da liberação do veículo, nos termos do o inciso I do artigo 1.019 do CPC.
No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja revogada a ordem de liberação do veículo, para o fim, de mantê-lo restrito, sob pena de comprometer o resultado útil do processo. Subsidiariamente, protesta, então que a parte requerida seja compelida substituir a penhora, preferencialmente, por dinheiro e, bem como seja designada audiência de conciliação pelo Juízo, em obediência ao comando processual civil.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, tratando-se de matéria que exige ampla indagação
Sabe-se, ademais, que a ordem de bloqueio de transferência de veículo junto ao DETRAN constitui providência destinada a assegurar a efetividade do processo enquanto prevalecer a necessidade da constrição e poderá ser revogada, mediante a apresentação de fundamentos relevantes, a serem analisados no contexto específico, através de provocação da parte interessada.
Desse modo, andou bem o Julgador a quo ao revogar a medida, uma vez que a tese autoral possui algumas contradições que realmente necessitam de averiguação durante a fase instrutória.
Como consignado na decisão agravada: “São vários os pontos destoantes entre as versões apresentada por autor e réu, todavia, percebe-se que realmente houve o intermédio da negociação por terceira pessoa, ainda estranha à lide, com quem o esposo da agravada manteve todo contato e negociação e quem indicou a conta bancária para que o agravante fizesse o depósito do valor.”
Ademais, "A simples expectativa de um direito não autoriza o bloqueio, via BACENJUD, da quantia indenizatória pleiteada em juízo, pois, antes de se promover atos executórios, é prudente que os fatos sejam regularmente apurados, sobretudo se não há sinais de insolvência da parte requerida capaz de frustrar o cumprimento de sentença condenatória". (TJMG - AI: 10000160683371001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 15/03/2017, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator